Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600210-48.2020.6.16.0001
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
09/12/2021
Número: 0600210-48.2020.6.16.0001

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 14/06/2021
Processo referência: 0600211-33.2020.6.16.0001
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600210-
48.2020.6.16.0001 que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Eva Teresinha Ferreira de
Macedo, nos termos do art. 74, III, da Res. TSE nº 23.607/2019, com fundamento no art. 22, § 3º, da
Lei 9.504/1997, determinando à prestadora, ainda, recolhimento ao Tesouro Nacional a
integralidade dos valores referentes aos recursos do Fundo Especial do qual a requerente se
beneficiou e não demonstrou a regularidade de seus gastos. (Prestação de Contas Eleitorais,
relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Eva Teresinha Ferreira de Macedo, que
concorreu ao cargo de Vereador pelo partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB, no
município de Curitiba/PR, desaprovadas porque foram identificadas as seguintes inconsistências
nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019, as quais
representam 86% em relação ao total das despesas realizados com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) - despesa realizada com o fornecedor Luiz Henrique Pereira
Soares não está comprovada por nenhum dos meios apontados pelo art. 38 e seu pagamento não
está identificada nos extratos). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 EVA TERESINHA FERREIRA DE MACEDO
VEREADOR (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)
EVA TERESINHA FERREIRA DE MACEDO (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)

JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42834
046
07/12/2021 15:17 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.088

RECURSO ELEITORAL 0600210-48.2020.6.16.0001 – Curitiba – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 EVA TERESINHA FERREIRA DE MACEDO VEREADOR
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - OAB/PR0036343
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - OAB/PR0094217
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - OAB/PR0066281
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR0016759
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
ADVOGADO: ROGERIO HELIAS CARBONI - OAB/PR37227-A
RECORRENTE: EVA TERESINHA FERREIRA DE MACEDO
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - OAB/PR0036343
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - OAB/PR0094217
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - OAB/PR0066281
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR0016759
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
ADVOGADO: ROGERIO HELIAS CARBONI - OAB/PR37227-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADORA. CONTAS DESAPROVADAS. SERVIÇO DE MILITÂNCIA.
RECURSOS DO FEFC. PAGAMENTO COMPROVADO. NOTAS FISCAIS NÃO
DECLARADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVAS E AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO.

1. A cópia do cheque nominal, quando somada ao contrato de prestação de serviço e
ao recibo de pagamento, é suficiente para comprovar a regularidade da despesa, nos
termos do artigo 60 da Res.-TSE nº 23.607/2019.

2. Recurso parcialmente provido. Contas aprovadas com ressalvas.

Num. 42834046 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 15:17:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120715174937100000041809069
Número do documento: 21120715174937100000041809069

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 06/12/2021

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, interposto por EVA TERESINHA FERREIRA DE MACEDO, em face da sentença proferida
pelo Juízo da 001ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR, pela qual foram desaprovadas suas contas, por
irregularidades no uso de recursos do FEFC, com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional destes valores. (ID 36443966)

Em suas razões recursais (ID 36444316), sustenta a recorrente que: a) foram
prestados esclarecimentos em que se demonstrou que a despesa contratada foi registrada no
sistema de prestação de contas, assim como foram anexados os comprovantes de seu
pagamento; b) trata-se de falha meramente formal, a qual não compromete a confiabilidade das
contas prestadas; c) a despesa foi paga por meio de cheque bancário identificado, conforme
demonstra o extrato, de modo que não foi afetada a transparência das contas; e d) devem ser
aplicados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para o fim das contas serem
aprovadas.

Ao final, pede pelo recebimento do recurso e, no mérito, provimento a fim de que se
reforme a sentença, no sentido de julgar as contas do candidato aprovadas, sem qualquer
ressalva, afastando-se a determinação de recolhimento da quantia determinada.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se (ID 37866416) pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, tendo em vista que a irregularidade indicada compromete a
confiabilidade das contas apresentadas, não sendo possível afastar a necessidade de devolução
dos recursos do FEFC, que não tiveram sua utilização devidamente comprovada.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por EVA TERESINHA FERREIRA
DE MACEDO, candidata ao cargo de vereador nas eleições de 2020, no município de Curitiba,
em face da sentença pela qual foram julgadas desaprovadas suas contas de campanha, diante
da constatação da falta de comprovação da devida utilização de recursos oriundos do FEFC.
Num. 42834046 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 15:17:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120715174937100000041809069
Número do documento: 21120715174937100000041809069

Houve, ainda, determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional de tais valores.

Nos pareceres técnicos foram apontadas inconsistências em relação à seguinte
despesa paga com recursos oriundos do FEFC (Parecer conclusivo - ID 36443516):

De acordo com o parecer técnico conclusivo, posteriormente utilizado para
fundamentar a sentença, a prestadora juntou apenas o contrato de prestação de serviço assinado
pelo beneficiário, bem como cheque nominal não cruzado, o que estaria em desconformidade
com o disposto no art. 38 da Res.-TSE nº 23.607/2019.

Ocorre que, analisados detidamente os autos, verifica-se que para comprovar
referida despesa foi colacionado, além o contrato de prestação de serviços, cópia do cheque
nominal, bem como recibo de pagamento firmado pelo cabo eleitoral (ID 36439266). Além disso,
o cheque foi regularmente descontado da conta de campanha (ID 36442666).

Quanto ao tema, a Resolução de Regência assim prevê:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou
dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de
prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou
prestação, a identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.

Num. 42834046 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 15:17:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120715174937100000041809069
Número do documento: 21120715174937100000041809069

Sendo assim, tenho que os documentos apresentados pela prestadora são
suficientes para comprovar a efetivação de referida despesa.

Com efeito, ainda que o artigo 38 da resolução de regência exija que o cheque
utilizado esteja cruzado, no caso a cópia do título, somada ao contrato de prestação de serviço e
ao recibo de pagamento, é apta a comprovar a regularidade da despesa.

Por esses fundamentos, sendo esta a única irregularidade que fundamentou a
desaprovação das contas, impõe-se dar parcial provimento ao recurso, para aprovar com
ressalvas as contas e afastar a determinação de recolhimento dos valores ao Erário.

O provimento apenas parcial se justifica porquanto a recorrente pleiteou a
aprovação sem qualquer ressalva, quando, de fato, o pagamento foi feito em desacordo com as
normas regulamentares, as quais exigiam que o cheque fosse, além de nominal, cruzado.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao
recurso, para aprovar as contas com ressalvas e afastar a determinação de devolução de valores
ao Erário.

Des. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600210-48.2020.6.16.0001 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 EVA TERESINHA
FERREIRA DE MACEDO VEREADOR, EVA TERESINHA FERREIRA DE MACEDO - Advogados
do(a) RECORRENTE: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG
FILHO - PR27936-A, VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - PR0036343, DANIEL MEDEIROS
TEIXEIRA - PR0094217, MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - PR0066281, MIRIAM
CIPRIANI GOMES - PR0016759, CARLA QUEIROZ - PR87815-A, ROGERIO HELIAS CARBONI
- PR37227-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
Num. 42834046 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 15:17:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120715174937100000041809069
Número do documento: 21120715174937100000041809069

julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 06.12.2021.

Num. 42834046 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 15:17:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120715174937100000041809069
Número do documento: 21120715174937100000041809069